Tribunal: TJBA
Processo: 0544670-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544670-24.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVESTRE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO DOS SANTOS COSTA, JULIANO COSTA CARDOSO, ALEXANDER SHORT ANDRADE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

EMENTA
: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Alienação fiduciária. Laudo pericial judicial. Irregularidade na constituição da mora. Inexistência de saldo a restituir. Dívida que subsiste. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
Silvestre Pereira dos Santos
contra sentença proferida nos autos do
cumprimento de sentença
movido em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, em que o Juízo de origem julgou
procedente a impugnação ao cumprimento de sentença
, reconhecendo a
inexistência de saldo a ser restituído
ao executado, com fundamento no
laudo pericial judicial
.

2.
O Apelante sustenta que, reconhecida a
irregularidade na constituição da mora
, a obrigação principal estaria extinta, razão pela qual pleiteia a
restituição integral do valor obtido com o leilão
do veículo objeto da alienação fiduciária.

II. Questões em discussão

(i) Saber se há
saldo positivo
a ser restituído ao Apelante, conforme o acórdão que determinou a devolução do “eventual saldo apurado com a alienação do veículo”; e (ii) Verificar se a
irregularidade na constituição da mora
tem o condão de
extinguir a obrigação contratual principal
, afastando a exigibilidade da dívida.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão que serve de
título executivo judicial
condicionou a devolução à existência de
saldo positivo
, conforme dispõe o
art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969
, segundo o qual o credor fiduciário deve aplicar o produto da venda do bem no pagamento de seu crédito e entregar ao devedor o saldo apurado,
“se houver”
.

4.
O
laudo pericial judicial
, elaborado por perito nomeado e
regularmente homologado
, apurou que o valor do bem leiloado (
R$ 25.800,00
) foi inferior à dívida remanescente (
R$ 26.567,85
), evidenciando
ausência de saldo
a favor do Apelante.

5.
A impugnação ao laudo não foi acompanhada de prova técnica ou documental capaz de infirmar as conclusões do
expert
, devendo prevalecer a
prova pericial judicial
, nos termos do
art. 479 do CPC/2015
.

6.
A
irregularidade na constituição da mora
não afasta a existência da dívida. Tal vício tem natureza
processual
, impedindo o prosseguimento da ação de busca e apreensão, mas
não desconstituindo a obrigação contratual
, que permanece válida e exigível.

IV. Dispositivo

7.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º; CPC/2015, arts. 371 e 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.